Tribunal: TJPA
Processo: 0003484-95.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
EMENTA: ART. 213 DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO)1-PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE DO PLEITO REQUERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO REQUESTADO UMA VEZ QUE NÃO FORAM TRAZIDOS AOS AUTOS ELEMENTOS PARA ANÁLISE DO PLEITO.2- PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA RECONHECIMENTO DE INOCÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO HÁ COMO DAR GUARIDA AO PLEITO DO REVISIONANTE UMA VEZ QUE A PRESENTE AÇÃO REVISIONAL NÃO SE AMOLDA ÀS CONDIÇÕES EXIGIVEIS PARA SUA ADMISSIBILIDADE, HAJA VISTA A MESMA NÃO ESTAR MINIMAMENTE INSTRUÍDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 625, § 1º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DE PROVAS OU A NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARGUIDOS E QUE NÃO FORAM JUNTADOS AOS PRESENTES AUTOS. VEDAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, NOS TERMOS DO DISPOSITIVO SUPRA CITADO (ART. 625, § 1º, SEGUNDA PARTE, DO CPP). 3. REVISÃO NÃO CONHECIDA.A C Ó R D Ã OVistos etc.Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, pelo NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 20 (vinte) dias do mês de janeiro de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Des(a) Milton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, 20 de janeiro de 2020.Desa Rosi Maria Gomes de FariasRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ________________.
SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL.
PROCESSO Nº. 0003484-95.2019.814.0000
COMARCA DE ORIGEM:SANTA IZABEL DO PARÁ (JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA)
REQUERENTE: ÁLVARO CÉLIO QUEIRÓZ IKETANI
ADVOGADOS: EVALDO PINTO (OAB/PA Nº. 2.816-B)
DANIELA DE MOURA BRAGA (OAB/PA - 26.709)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DES. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA: ART. 213 DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO)
1-PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DO DECRETO PREVENTIVO.
NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE DO PLEITO REQUERIDO
.
IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO REQUESTADO UMA VEZ QUE NÃO FORAM TRAZIDOS AOS AUTOS ELEMENTOS PARA ANÁLISE DO PLEITO.
2- PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA RECONHECIMENTO DE INOCÊNCIA DO REQUERENTE.

NÃO CONHECIMENTO.
NÃO HÁ COMO DAR GUARIDA AO PLEITO DO REVISIONANTE UMA VEZ QUE A PRESENTE AÇÃO REVISIONAL NÃO SE AMOLDA ÀS CONDIÇÕES EXIGIVEIS PARA SUA ADMISSIBILIDADE, HAJA VISTA A MESMA NÃO ESTAR MINIMAMENTE INSTRUÍDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 625, § 1º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DE PROVAS OU A NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARGUIDOS E QUE NÃO FORAM JUNTADOS AOS PRESENTES AUTOS. VEDAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, NOS TERMOS DO DISPOSITIVO SUPRA CITADO (ART. 625, § 1º, SEGUNDA PARTE, DO CPP).
3. Revisão não conhecida.
A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, pelo NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 20 (vinte) dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor
(a) Des(a) Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 20 de janeiro de 2020.
Desa

Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora
SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL.
PROCESSO Nº. 0003484-95.2019.814.0000
COMARCA DE ORIGEM:SANTA IZABEL DO PARÁ (JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA)
REQUERENTE: ÁLVARO CÉLIO QUEIRÓZ IKETANI
ADVOGADOS: EVALDO PINTO (OAB/PA Nº. 2.816-B)
DANIELA DE MOURA BRAGA (OAB/PA - 26.709)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DES. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
ÁLVARO CÉLIO QUEIRÓZ IKETANI
,

por intermédio de profissional da advocacia regularmente constituído nos autos, contra

a
sentença penal
proferida pelo
Juízo de Direito Vara 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA
, que o condenou pela prática do
crime de estupro (art. 213, do CP)

Na
petição inicial, o defensor do sentenciado
(fls. 2-24), pugnou pela
anulação da sentença penal condenatória
, objetivando:
a)
a
absolvição
quanto ao crime em comento, uma vez a inexistência dos fatos alegados na denúncia, assim como a inexistência de autoria delitiva.

Foram acostados documentos à exordial, conforme fls. 25/44, assim como juntada do auto de justificação judicial em anexo, de fls. 02/29.

Os autos vieram-me conclusos na data de 11 de setembro de 2019.

Na data de 01 de outubro de 2019, em uma análise perfunctória, determinei que a defesa do Requerente juntasse Certidão de Trânsito em Julgado da sentença penal condenatória dos autos nº
0001705-37.2006.814.0049
e em seguida encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público.

(fls. 42 e 42-v).

Em 04 de outubro de 2019, a Defesa do Requerente juntou a Certidão de Trânsito e Julgado (fl. 44).

Os autos foram à Procuradoria de Justiça do Ministério Público, que através do Procurador de Justiça, Dr. Gilberto Valente Martins, manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal e no mérito pela improcedência da presente ação.

É o relatório.

Revisão feita pelo(a) Des(a) Milton Augusto de Brito Nobre.

Passo ao voto
.
VOTO
1-PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO.

Para concessão de liminar é necessário que estejam presentes os requisitos inerentes a pretensão, quais sejam: o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Antes, porém, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do
in dubio pro societate

No presente caso, não há como analisar o pedido de suspensão do ato constritivo cautelar, porque necessário seria que o Requerente, através de sua defesa, trouxesse aos autos elementos necessários para análise do requerido e assim, esta Relatora pudesse emitir juízo de valor.

Não estão presentes, por ora, pressupostos que deem sustentação para uma manifestação por parte desta Relatora.

Neste diapasão não conheço do pedido requestado.
2- PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM O RECONHECIMENTO DE INOCÊNCIA DO REQUERENTE.

A presente ação revisional não se amolda às condições exigíveis para a sua admissibilidade, porque não está suficientemente instruída com os documentos minimamente necessários para uma melhor análise do mérito da ação, que se encontram ausentes e que são necessários e indispensáveis à prova pré-constituida.

Segundo dispõe o
artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal
para a admissão da ação de revisão criminal é indispensável à demonstração prévia do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, assim como as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos,
in verbis
:
Art. 625. (...).
§ 1
o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

A comprovação do trânsito em julgado da decisão condenatória é requisito indispensável e fundamental para o ajuizamento de revisão criminal, mormente quando subscrito por advogado particular, sendo que tal requisito fora efetivamente cumprido.

Por outra banda, a justificação judicial encontra-se juntada aos presentes autos, conforme autos de nº
0011608-51.2018.814.0049
.

Ocorre que a segunda parte do artigo 625, do Código de Processo Penal, ressalta a importância de haver a juntada de provas ou necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

Para a procedibilidade da Ação de Revisão Criminal, como dito e ensinado pelo dispositivo inserto no art. 625, § 1º, segunda parte, do CPP, não basta tão somente a juntada da certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tampouco da justificação feita em juízo, é necessário que sejam juntados documentos que realmente promovam à comprovação dos fatos arguidos.

Em análise das argumentações do Requerente, este alega fatos novos que comprovam a inocência do condenado (art. 621, inciso III, do CPP).

Porém como dito alhures, mesmo com a juntada do processo de justificação judicial, nos termos do art. 381, § 5º, e art. 383, Parágrafo Único, ambos do NCPC, aplicados por analogia, não se mostra eficaz a adoção de tais medidas.

Restaram prejudicadas as argumentações do Requerente, uma vez que deveria ter juntado aos autos, a competente ação penal (
0001705-37.2006.814.0049),
bem como cópia da sentença penal condenatória para que assim, esta Relatora pudesse fazer uma análise mais profunda e acurada do requerido.

Gize-se ainda, que a finalidade precípua da ação de Revisão Criminal é de corrigir erros judiciários, nos termos do art. 621 do CPP.

Vedado, por conseguinte o revolvimento de provas já analisados na sentença.

Pacelli, ensina:
¿A ação de revisão criminal tem precisamente este destino: permitir que a decisão condenatória passada em julgado possa ser novamente questionada, seja a partir de novas provas, seja a partir da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, seja, por fim, pela possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a melhor jurisdição¿
( (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 17.ed.rev. e ampl.atual.de acordo com as leis nºs 12.654, 12.683, 12.694, 12.714, 12.735, 12.736, 12.737 e 12.760, todas de 2012 - São Paulo: Atlas, 2013. p. 959)
Para Nucci:
¿Contrariedade à evidência dos autos: entenda-se por evidência dos autos o conjunto probatório colhido. Para ser admissível a revisão criminal, torna-se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos autos. Com ensina Bento de Faria, a ¿evidência significa a clareza exclusiva de qualquer dúvida, por forma a demonstrar de modo incontestável a certeza do que emerge dos autos em favor do condenado (...)¿
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado - 11.ed ver. atual. e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais.2012 p. 1073).
Não é admitida a revisão criminal quando utilizada como nova apelação, conforme jurisprudência colacionada:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA NA ORIGEM. PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE ATUOU COMO RELATOR NO EXAME DA APELAÇÃO E COMO REVISOR NA APRECIAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AJUIZAMENTO PELO ART. 621, I, DO CPP. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DA TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Considerando que a Desembargadora Relatora da revisão criminal não participou do julgamento da apelação, não há ilegalidade no julgamento da ação revisional perante o Tribunal de origem, motivo pelo qual não há falar em ofensa ao art. 625 do CPP. 2. A participação de Desembargador tanto no julgamento da Apelação quanto no da Revisão Criminal não nulifica o feito, já que não há qualquer norma proibitiva nesse sentido (HC 319.280/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015.)
3. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.
4. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a revisão do julgado, para fins de absolvição ou afastamento da transnacionalidade do delito, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 5. De acordo com o art. 42 da Lei 11.343/06, a elevada quantidade de drogas apreendida constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. 6. Não há falar em ofensa à proporcionalidade, na exasperação em 2 anos de reclusão da pena-base, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito de tráfico de drogas (de 5 a 15 anos de reclusão), uma vez fundamentado em elementos concretos e dentro do critério de discricionariedade vinculada do magistrado. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1213878/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte Pátria:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PROVA NOVA NÃO JUDICIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A ação de revisão criminal não admite fase de instrução probatória, de modo que, quando novas provas dependerem de produção judicial, deve o acusado requerer ao juízo de primeiro grau a realização de audiência de justificação prévia, fundamentando a medida na pretensão de ingressar com ação de revisão criminal, embasado, por analogia, no art. 861 do CPC. Tal procedimento se faz necessário a fim de se legitimar a prova nova que se afirma apta a reverter uma decisão transitada em julgado que se impugna, pois a mesma será submetida ao manto do contraditório judicial. No presente feito, a declaração da mãe da vítima, a Sra. Wuelita Bruna Vasconcelos Melo ? através da qual ela afirma que as informações por ela prestadas na ação penal movida contra o réu foram equivocadas, não tendo dito que ele teria violentado sexualmente sua filha ? não foi judicializada, de modo que há vício insuperável e impeditivo do conhecimento da ação revisional, tornando-se impossível a análise do mérito do pleito revisional, ensejando a deficiência em sua instrução, o que acarreta a falta de pressupostos processuais no caso.
2. Portanto, a almejada absolvição do réu ante a falta de provas precisas da autoria e materialidade do crime, não pode ser analisada, pois se verifica que o recorrente fez pouco caso da situação de excepcionalidade que reveste o ajuizamento da revisão criminal, restando claro que ela tenta utilizar a ação como se fosse uma segunda apelação, na qual esse exame já foi, inclusive, feito, tendo sido diminuída a pena aplicada à apelante pelo juízo sentenciante.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.(2019.04635678-60, 209.486, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-13).
Negritei

A falta dessa condição de procedibilidade impede que a revisão seja conhecida por ausência de elemento indispensável a tal via de impugnação, motivo pelo qual a petição inicial deve ser indeferida, consoante se extrai da literalidade do
§3º do artigo 625 do Código de Processo Penal,
in verbis: Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido (...) indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso (art. 624, parágrafo único).
Sobre o tema, orienta a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal
:
PROCESSO Nº 0001444-43.2019.8.14.0000 AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL COMARCA DE MUANÁ (VARA ÚNICA) REQUERENTE: EZEQUIEL DO VALE PANTOJA (ADVOGADOS JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS, OAB/PA nº 24.3999 E WADY CHARONE NETO, OAB/PA nº 28.194) REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. A Revisão Criminal não deve ser conhecida quando restar ausente a certidão de trânsito em julgado da ação penal condenatória, configurando, portanto, a ausência de pressuposto processual de validade que impede o correto desenvolvimento do feito. 2. Revisão criminal não conhecida monocraticamente. DECISÃO MONOCRÁTICA Vistos, etc., Cuida-se de autos de Revisão Criminal requerida por Ezequiel do Vale Pantoja, por intermédio dos advogados Jorge Ribeiro Dias dos Santos e Wady Charone Neto, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal. O revisionando pretende a reforma da sentença, mais especificamente quanto à dosimetria, para que a pena seja diminuída até o mínimo legal. Juntou documentos. É o relatório. Passo a decidir monocraticamente, com fundamento no art. 133, VII, ¿b¿, do RITJPA.Da análise dos autos, constato que o pedido não se encontra instruído com a documentação exigível para a sua admissibilidade, ante a falta da certidão do trânsito em julgado do édito condenatório. Sobre as peças que acompanham a Revisão Criminal, Guilherme de Souza Nucci assevera que: ¿(...) De qualquer forma, é preciso haver provas pré-constituídas, bem como a apresentação da certidão comprobatória do trânsito em julgado¿. (Código penal comentado: estudo integrado com processo e execução penal: apresentação esquemática da matéria: jurisprudência atualizada / Guilherme de Souza Nucci - 14. Ed. ver., atual, e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 1195). Nesse sentido, colaciono, julgado da Seção de Direito Penal deste Tribunal, sob a relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes: ¿REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 217-A C/C 226, INC. II, AMBOS DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PELA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. DOCUMENTO ESSENCIAL À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO QUE NÃO FOI JUNTADO. PRELIMINAR ACOLHIDA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DO REQUERENTE DE QUE NÃO PODE ARCAR COM OS CUSTOS DO PROCESSO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE NÃO FOI AFASTADA POR NENHUM ELEMENTO DE PROVA NEM PELO FATO DE ESTAR REPRESENTADO POR ADVOGADO PARTICULAR - REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. O requerente não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documento essencial para se aferir a admissibilidade da ação, sob pena de não conhecimento, ex vi do §1º, do art. 625 do CPP. Preliminar acolhida. Precedente dessa Seção.
2. O pedido de justiça gratuita deve ser deferido, uma vez que a alegação do requerente, no sentido de não poder arcar com as despesas do processo, goza de presunção de veracidade que não foi afastada por nenhuma prova produzida no processo nem pelo fato de estar representado por advogado particular (art. 99, §§ 2, 3º e 4º do CPC). 3. Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.¿ (2018.02585971-12, 192.871, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-06-27) Diante desse contexto, não havendo a juntada de peça processual imprescindível ao conhecimento da ação - certidão de trânsito em julgado, nos termos do art. 625, §1.º, do Código de Processo Penal -, não conheço do pedido revisional. À Secretaria, para providências de baixa e arquivamento dos autos. Belém, 23 de abril de 2019. Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE Relator. (2019.01537449-13, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-23, Publicado em 2019-04-23).
Negritei
Tribunal de Justiça do Estado do Pará Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos REVISAO CRIMINAL Nº 0004043-86.2018.814.0000 REQUERENTE: ELSON AMADOR MELO, ERIC ELSON SOUSA MELO e CARMÉM DOLORES GUIMARÃES SOUZA ADV.: TIBÚRCIO BARROS DO NASCIMENTO REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de REVISÃO CRIMINAL proposta por ELSON AMADOR MELO, ERIC ELSON SOUSA MELO e CARMÉM DOLORES GUIMARÃES SOUZA, por meio de advogado, com fulcro no art. 621, III, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure que os condenou nos autos do processo nº 0008258.93-2016.814.0059, absolvendo-os. Requer liminar e sua confirmação no mérito. Coube-me a relatoria do feito por distribuição de prevenção, face a existência da Ação de Revisão Criminal nº. (fl. 220), sob minha relatoria. É o relatório do essencial. DECIDO A presente revisão criminal não merece ser conhecida. Anote-se que esta não veio acompanhada da certidão de trânsito em julgado da condenação dos requerentes, pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação revisional, consoante o disposto no artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, trago precedente deste colegiado: REVISÃO CRIMINAL. ART.157, §3º C/C ART.14, II, AMBOS DO CP. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CONDENATÓRIA
. O requerimento deverá ser instruído com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, bem como com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Ausência de requisito indispensável para o ajuizamento da ação. Revisão não conhecida. Unânime.
(TJ/PA, Revisão criminal nº 2017.03361234-41, 178.941, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 07/08/2017, Publicado em 10/08/2017) Ante o exposto, pelas razões expostas no presente voto, não conheço da presente revisão criminal. Belém, 01 de novembro de 2018. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos Relatora. (2018.04657736-89, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-01, Publicado em 2018-11-01).
Negritei

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 21, §2º, I E IV, DO CP - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP - PEDIDO INDEFERIDO.
A revisão criminal somente é cabível quando presentes as hipóteses elencadas no art. 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal. "Na revisão criminal é vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, salvo quando existir prova nova a respeito"
(Súmula nº 66 TJMG). (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.18.044357-4/000, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 16/09/2019, publicação da súmula em 04/10/2019).
Negritei

Ademais, o Revisionante, como dito alhures, não juntou a sentença penal condenatória, além de outros documentos indispensáveis à regular análise da presente ação de revisão criminal.

Ocorre que o disposto no art. 621, incisos II e III, do CPP, não admite dilação probatório, sendo imprescindível a juntada de outras peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, nos termos do ar. 625, §1º, do CPP.
EMENTA: PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INOCÊNCIA DO REQUERENTE. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA INOCENTANDO O RÉU. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE REVISIONAL
. CONTRADITÓRIO NÃO RESPEITADO. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME. (2018.01092660-97, 187.147, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-08-21).

Pelo exposto, com fundamento no artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal e com parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL, tendo em vista a ausência de peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos na presente ação de Revisão Criminal, conforme entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte de Justiça
.

É como voto.
Belém/PA, 20 de janeiro de 2020.
Desa

Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora